Tribunal: TJES
Processo: 5000850-07.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-07.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO GERALDO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000850-07.2023.8.08.0020

EMBARGANTE:
JULIANO GERALDO DE SOUZA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARCELA MARCO DE SOUZA FERRAZ

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO INOMINADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face da Decisão de ID 7277183 em que o feito foi extinto na forma do art. 487, CPC.

A parte autora opôs embargos de declaração no ID 7395692 demonstrando que o acordo celebrado não abrangeu o BAnco do BRasil, tão somente a Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual requer regular processamento do feito em relação ao seu recurso interposto no ID 6996315.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Compreendo que no caso em questão merece prosperar os embargos autorais. No aspecto observo que a decisão retro foi equivocada ao extinguir o feito como um todo, posto que o Banco do Brasil efetivamente não foi parte do acordo celebrado.

Assim, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para revogar a decisão de ID 7277183, consequentemente passo a análise do recurso inominado de ID 6996315,

Conheço do recurso, apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Posto que devidamente comprovada pelo ID 7171720 defiro a gratuidade requerida.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos compreendo que não assiste razão à recorrente.

Assim o Juízo primevo consignou:

Conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Assim, tal responsabilidade é de natureza objetiva, bastando a prova do fato, do nexo causal e do dano.

Sendo assim, em que pese a alegação da parte autora de que a culpa da instituição requerida é objetiva, ou seja, se configura independentemente da existência de culpa, bem como que os danos ocasionados são vultosos e gravíssimos, verifica-se que a fraude financeira contra o cliente ocorreu, de fato, na Caixa Econômica Federal, momento em que já fora feito acordo na Justiça Federal, havendo, consequentemente, o ressarcimento pelo dano sofrido, conforme teor da sentença de ID nº 26799676/26799678/26799679.

Além disso, embora a parte autora tenha sustentado na petição inicial que o Banco do Brasil também deve ser responsabilizado pelos danos, nota-se que na referida instituição bancária já houve o cancelamento da conta digital reclamada, não havendo, portanto, qualquer prejuízo financeiro ou moral a ser ressarcido pela requerida.

Isso posto,
quanto ao pedido de reparação por danos morais
, esses não foram comprovados e não podem ser presumidos. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas..

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em que pese se aplique a inversão do ônus da prova, cabe ao cliente demonstrar minimamente o que alega sob pena de violar o princípio da ampla defesa, pois determinar que a empresa produza prova contra algo que não foi sequer constituído mostra-se como efetivamente uma prova diabólica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Pelas provas anexadas à inicial não se mostra demonstrada a solicitação de cartões ou mesmo outras falhas na prestação de serviço por parte da requerida. Na audiência (ID 6996311) também não foram produzidas provas sobre os fatos alegados na inicial.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença integralmente. .

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade deferida.

É como voto.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)